Tribunal: TJBA
Processo: 0500166-60.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500166-60.2018.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARICELIA SOUZA DO NASCIMENTO TORRES e outros (4)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ADICIONAL POR TITULAÇÃO E PAGAMENTO DE RETROATIVOS. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À COMPROVAÇÃO DO DIREITO (CERTIFICADOS) NÃO JUNTADOS COM A PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA NÃO CUMPRIDO NO MOMENTO OPORTUNO (ART. 373, I, C/C ART. 434, AMBOS DO CPC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por servidoras públicas municipais (professoras) em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer, que visava à implementação do incentivo por titulação e ao pagamento de verbas retroativas. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na preclusão da prova documental, uma vez que as
autoras não instruíram a petição inicial com os
certificados de qualificação
, considerados indispensáveis à comprovação do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a
juntada tardia de documentos preexistentes
e essenciais à demonstração do fato constitutivo do direito (certificados de titulação) é admissível ou se configura
preclusão temporal
, inviabilizando a análise do mérito da pretensão, à luz dos artigos 373, I, 434 e 435 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à parte autora, por força do
art. 434 do CPC
, instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações. Os certificados de conclusão de cursos, por serem preexistentes ao ajuizamento da ação e essenciais para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para o adicional, deveriam, impreterivelmente, ter acompanhado a peça exordial.

A juntada de documentos a qualquer tempo, permitida excepcionalmente pelo
art. 435 do CPC
, restringe-se a "documentos novos" ou àqueles destinados a "contrapô-los aos que foram produzidos nos autos" pela parte contrária. No caso, os certificados não são novos nem visavam contrapor uma prova produzida pelo réu, mas sim
constituir a prova do próprio direito das autoras
, ônus que lhes cabia desde o início (art. 373, I, do CPC).

A desconsideração dos documentos apresentados tardiamente não representa violação aos princípios da instrumentalidade ou da eficiência, mas sim a
correta aplicação da norma processual
que visa garantir a segurança jurídica e a lealdade processual, evitando a surpresa e assegurando que o ônus probatório seja cumprido no momento oportuno. A não desincumbência do ônus de provar o fato constitutivo do direito no tempo adequado impõe a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
conhecido e desprovido
. Sentença de improcedência mantida integralmente. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

TESE DE JULGAMENTO:

"1. Os documentos indispensáveis à comprovação do fato constitutivo do direito do autor, sendo preexistentes à lide, devem instruir a petição inicial, sob pena de preclusão temporal, nos termos do art. 434 do Código de Processo Civil."

"2. A exceção prevista no art. 435 do CPC, para juntada extemporânea de documentos, não se aplica à hipótese em que a parte autora já dispunha do documento essencial ao tempo do ajuizamento da ação, cuja finalidade é comprovar o próprio direito alegado, e não contrapor fato ou documento novo trazido aos autos pela parte contrária."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CPC/2015, arts. 85, § 11, 373, I, 434, 435, 487, I. Lei Municipal nº 1.089/2016, art. 49.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500166-60.2018.8.05.0088, em que figuram como apelantes MARICELIA SOUZA DO NASCIMENTO TORRES, DORALICE PEREIRA COSTA, NATALICE PEREIRA FLORES, EDNA MARGARETH PEREIRA ROCHA OLIVEIRA E ELIANA CORREIA DA CRUZ, e, como apelado, MUNICÍPIO DE GUANAMBI. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA